Tribunal: TJMT
Processo: 1018325-83.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018325-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEILA DA SILVA PIMENTA DOMBROSKI - CPF: 012.375.211-65 (RECORRENTE), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. FGTS. FORMA DE PAGAMENTO. RPV. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação ajuizada por servidora temporária, buscando o reconhecimento do direito ao FGTS devido à sucessiva renovação de contratos temporários, em descompasso com a excepcionalidade constitucional. Sentença singular declarou a nulidade dos contratos e condenou o Estado ao pagamento do FGTS, determinando o recolhimento mediante depósito na conta vinculada
à

parte reclamante
, via expedição de guias. A reclamante interpôs Recurso Inominado, sustentando que o pagamento do FGTS deveria ocorrer por meio de execução judicial, e não por liberação de guias, para evitar prejuízos e morosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) devido a servidor público com contrato temporário declarado nulo deve ser realizado mediante depósito em conta vinculada via guias ou por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), seguindo a sistemática de pagamentos da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O servidor público admitido por contrato temporário, posteriormente declarado nulo, tem direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme Súmula nº 466 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em virtude de sentença judiciária, devem ser feitos exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios ou, excepcionalmente, por Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos termos do artigo 100, caput e § 3º, da Constituição Federal.

5. A quantia devida a título de FGTS decorrente da nulidade do contrato temporário deve ser paga diretamente ao beneficiário por meio de RPV, e não mediante depósito na conta vinculada do FGTS, pois a declaração de nulidade do contrato de trabalho constitui hipótese que autoriza a movimentação da conta vinculada do trabalhador ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado provido.

Tese de julgamento: 1. O pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) devido a servidor público com contrato temporário declarado nulo, em conformidade com a Súmula nº 466 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser realizado diretamente ao beneficiário por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório, observando a sistemática de pagamentos da Fazenda Pública estabelecida no artigo 100 da Constituição Federal, e não mediante depósito em conta vinculada do FGTS por meio de guias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, caput e § 3º. Lei nº 8.036/1990, art. 19-A, art. 20, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 466. TJGO, Apelação Cível 5656507-79.2019.8.09.0024, Rel. RICARDO SILVEIRA DOURADO, 2ª Câmara Cível, julgado em 17.05.2024. TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0025611-45.2019.8.08.0048, Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, julgado em 01.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1018325-83.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
LEILA DA SILVA PIMENTA DOMBROSKI

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LEILA DA SILVA PIMENTA DOMBROSKI
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) exerce o cargo de professora da educação básica com contratos temporários firmados com o Estado de Mato Grosso desde 2014; b) teve vínculo prorrogado de forma contínua e sucessiva, sem
observância da excepcionalidade da contratação temporária; e c) não recebeu os valores de FGTS devidos durante o período contratual, acumulando débito de R$ 10.352,60. Requereu que: a) fosse reconhecido o direito ao pagamento do FGTS com base em 8% da remu
neração mensal dos últimos cinco anos; e b) o Estado fosse compelido a apresentar os contratos e renovações pactuadas.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) a contratação temporária da reclamante foi realizada em descompasso com os requisit
os constitucionais de excepcionalidade e
temporariedade
; b) houve sucessivas renovações contratuais que descaracterizaram a contratação emergencial e revelaram necessidade permanente da Administração; e c) declarou a nulidade dos contratos e condenou o Est
ado ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal, com determinação para que o recolhimento seja feito mediante depósito na conta vinculada da autora junto à Caixa Econômica Federal, mediante expedição das respect
ivas guias.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que:
a) o pagamento do FGTS deve ocorrer por meio da execução dentro do processo judicial, e não por simples liberação de guias de recolhimento; b) a forma
fixada na sentença pode gerar prejuízo à parte
recorrente, diante da morosidade e ausência de contraditório na correção e atualização dos valores; e c) o correto seria o prosseguimento para a fase de execução, com apresentação de cálculos, impugnação e, se
necessário, auxílio da contadoria judicial.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 287603931/
PJe2
), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos
que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Pagamento do FGTS decorrente do contrato temporário declarado nulo.

O artigo 100,
caput
, e § 3º da
Constituição Federal estabelecem o seguinte:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária
, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatório
s e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se apli
ca aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

Conforme explicitado, a norma em comento fixa o critério a ser seguido pelo ente público
para o adimplemento de seus débitos.

A Súmula 466 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui a seguinte redação:

O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por au
sência de prévia aprovação em concurso público.

Nesse contexto, o servidor público admitido por contrato temporário, posteriormente declarado nulo, tem direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O pagamento dessa verba deve ocorrer por meio
de requisição de pequeno valor (RPV), e não mediante depósito na conta vinculada do trabalhador junto ao FGTS.

Nesse sentido:

Apelação Cível. Ação de cobrança de FGTS. Servidora pública. Contrato temporário. Nulidade. Quantia devida. Depósito na conta do F
GTS. Não cabimento. Pagamento por meio de requisição de pequeno valor - RPV. A quantia devida pela apelada no caso concreto, a título de FGTS decorrente da nulidade do contrato temporário firmado entre as partes, deve ser paga diretamente para
a recorrente
, com a expedição de requisição de pequeno valor - RPV (art. 100 da CF), e não mediante depósito na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS vinculada ao nome apelante, na medida em que a declaração de nulidade do contrato de trabalho constit
ui hipótese que autoriza a movimentação da conta vinculada do trabalhador ao FGTS (art. 20, inciso II, c/c art. 19-A, da Lei nº 8.036/1990 e Súmula nº 466 do STJ). Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 56
56507-79.2019.8.09.0024, RICARDO SILVEIRA DOURADO - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, julgado em 17/05/2024
14:26
:53)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO (FGTS). PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRECEDENTE DO ARE 709.212 SE APLICA APENAS AOS EMPREGADOS PRIVADOS. INVIÁVEL O PAGAMENTO VIA DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA. PAGAMENTOS REALIZADOS PELA FAZENDA PÚBLICA DEVEM SEGUIR ORDEM CRONOLÓGICA PREVISTA NO ARTIGO 100 DA CONSTIT
UIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do TJES é assente no sentido de que a tese fixada em repercussão geral pelo STF (ARE 709.212) aplica-se apenas a empregados privados, prevalecendo, nas pretensões em face da Fazen
da Pública, o prazo quinquenal. 2. Como a ação foi proposta em 12 de novembro de 2019, todas as dívidas pleiteadas antes de 12 de novembro de 2014 estão atingidas pela prescrição. 3. Sobre o valor devido deve incidir correção monetária a contar de cada ven
cimento, pelo IPAC-E, e os juros de mora a partir da citação, pela remuneração oficial da caderneta de poupança. 4. Os pagamentos realizados pela Fazenda Pública devem seguir a ordem cronológica de apresentação dos precatórios e, excepcionalmente, serão ef
etuados por RPV, nos moldes do art. 100 da CF/88. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, 0025611-45.2019.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 01/12/2023)

Portanto, o valor devido à parte reclamante a título de
FGTS deverá ser pago através de RPV.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe provimento,
tão somente para determinar que o valor devido à p
arte reclamante a título de FGTS deverá ser pago através de RPV, mantendo no mais, inalterado os demais termos da sentença
a
quo
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025